Tribunal: TJSP
Processo: 2254880-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estaduais
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade, contradição e omissão. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Valor da verba honorária suficiente para remunerar condignamente o trabalho do profissional que atuou no processo. Possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade. Juízo equitativo aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade, contradição e omissão. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Valor da verba honorária suficiente para remunerar condignamente o trabalho do profissional que atuou no processo. Possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade. Juízo equitativo aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva. Inteligência do art. 85, § 2o e § 8o, do CPC. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça citadas no Acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados.